Tribunal: TJSP
Processo: 1029447-67.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
COMUNICAÇÕES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de compartilhamento de ponto de fixação (postes) – Ação visando revisão do preço unitário dos pontos de fixação – Sentença de procedência – Irresignação da requerida – Alegação de validade do contrato invocando a aplicação do pacta sunt servanda – Garantia de utilização dos postes – Art. 73

Ementa:
COMUNICAÇÕES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO ORDINÁRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de compartilhamento de ponto de fixação (postes) – Ação visando revisão do preço unitário dos pontos de fixação – Sentença de procedência – Irresignação da requerida – Alegação de validade do contrato invocando a aplicação do pacta sunt servanda – Garantia de utilização dos postes – Art. 73 da Lei 9.472/97 – Diretrizes estabelecidas por resolução conjunta de agências reguladoras – Preço estabelecido legalmente pelos órgãos técnicos do setor de comunicações – Sentença mantida – Majoração da verba honorária que não se mostra possível porque já fixada no grau máximo – Inteligência do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.